Tribunal: CARF
Processo: 10880.908004/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.908004/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.121 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
STRATURA ASFALTOS S.A. (SUCESSORA DE IPIRANGA ASFALTOS
S.A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
INOVAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
A inovação dos argumentos de defesa, em sede de recurso voluntário, viola as
regras do processo administrativo fiscal, dada a ocorrência de preclusão
consumativa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA
FISCAL. UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS. APURAÇÃO DE SALDOS
DEVEDORES. LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL.
Uma vez constatada a inexistência de saldo credor ressarcível, em face da
utilização dos créditos escriturados para abater débitos apurados em
procedimentos fiscal que redundou no lançamento de saldos devedores, há que
se indeferir o pedido de ressarcimento e não homologar a compensação
declarada com suporte naqueles créditos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso quanto à matéria preclusa e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mariel Orsi Gameiro, Carlos Delson Santiago e Paulo Régis Venter
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.908004/2011-94
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.121 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908004/2011-94

Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 14-86.056
(fls. 300/321), da 8a Turma da DRJ/RPO, da sessão realizada em 22/05/2018, quando a turma
acordou, por unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, nos termos das ementas que seguem transcritas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
Mantida a glosa de crédito e o lançamento de débito pelo auto de infração e não
comprovado o saldo credor de IPI suficiente para a compensação pretendida,
mantém-se a cobrança dos débitos não pagos pela não homologação da
compensação.
RESSARCIMENTO. PRODUTO FINAL IMUNE OU NT. INSUMOS
TRIBUTADOS. ESTORNO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO
DOS CRÉDITOS.
Nos termos do art. 11 da Lei no 9.779/99, é facultada a manutenção e a
utilização, inclusive mediante ressarcimento, dos créditos decorrentes do IPI
pago por insumos entrados a partir de 1o de janeiro de 1999 no estabelecimento
industrial ou equiparado, quando destinados à industrialização de produtos
tributados pelo imposto, incluídos os isentos e os sujeitos à alíquota zero, bem
como os imunes se a imunidade decorrer de exportação. Tal regra não se aplica
aos produtos finais NT, tampouco aos imunes, em função do art. 155, § 3o, da
Constituição Federal, que trata de imunidade objetiva, aplicável aos derivados
de petróleo.
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. IDENTIDADE DE MATÉRIAS COM O
PROCESSO DE AUTO DE INFRAÇÃO.
Diante da inexistência de expressa previsão normativa que determine a
suspensão de exigibilidade dos débitos não compensados, no âmbito do rito
processual administrativo fiscal federal, em razão de identidade de matérias
tratadas em outro processo, nada impede que haja continuidade dos mesmos em
separado e a cobrança do débito quando não apresentada a inconformidade
administrativa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA
Não configura cerceamento do direito de defesa quando o conhecimento dos
atos processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação
encontraram plenamente assegurados.
Nesse passo, oportuno transcrever parcialmente o minudente relatório contido na
decisão recorrida:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela requerente ante
Despacho da Delegacia da Receita Federal do Brasil que indeferiu o
ressarcimento, no montante de R$ 55.563,56, solicitado no PER no
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.121 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908004/2011-94

01569.78303.240510.1.7.01-1080 e não homologou as compensações
informadas no despacho, fato que resultou na cobrança ora contestada.
Consta dos autos que o crédito que se pretendeu compensar diz respeito ao
ressarcimento de IPI de que trata a Lei 9.779/99 artigo 11 e IN (SRF) 33/99,
referente ao saldo credor de IPI, apurado no 1o TRIMESTRE de 2006.
Conforme a Informação Fiscal, a declarante é fabricante de produtos asfálticos
classificados nas posições NCM 2713.20.00 e 2715.00.00 e de acordo com a
Tabela de Incidência do IPI (TIPI) – aprovada pelo Decreto 4.542/2002, ambas
as classificações fiscais são tributadas pelo IPI respectivamente à alíquota de
4% e 5%. Contrariamente ao entendimento da RFB, o estabelecimento
industrial considerou os produtos asfálticos de sua fabricação, abrangidos no
conceito “derivado de petróleo” para fins da imunidade constitucional prevista
no artigo 155 § 3o (vide artigo 18 inciso IV do decreto 4.544/2002).
Em razão da falta de lançamento do IPI nas saídas de produtos asfálticos de
produção do estabelecimento industrial, foi refeita a escrituração fiscal e
lavrado Auto de Infração de IPI, processo administrativo fiscal no
10830.721159/2011-11, já que houve apuração de saldo devedor em todos os
períodos.
Observou-se, entretanto, que mesmo que hipoteticamente houvesse mudança de
entendimento em relação às saídas de produtos asfálticos, no sentido de
considera-los abrangidos pelo conceito de derivado de petróleo para fins de
imunidade constitucional, tornando o Auto de Infração de IPI insubsistente, os
créditos de IPI decorrentes da aquisição de insumos aplicados nestes produtos
passarão a ser considerados indevidos, nos termos do disposto na alínea “a”
inciso I, artigo 193 do Decreto 4.544/2002 (RIPI/2002) e Ato Declaratório
Interpretativo no 5 de 17 de abril de 2006, e o ressarcimento, neste caso, seria
indevido. Ou seja, considerando-se que a totalidade dos produtos fabricados
pelo estabelecimento se referem à fabricação de produtos asfálticos, uma vez
considerados imunes, não há que se falar em direito ao crédito de IPI, posto que
os produtos abrangidos por imunidade constitucional estão fora do campo da
incidência do imposto, por serem produtos não tributáveis.
Regularmente cientificada do indeferimento de seu pleito, a empresa apresentou
manifestação de inconformidade alegando, em suma, o que segue:
...
Tendo em vista a extensão do relatório acerca dos termos postos na impugnação,
aqui se resume a arrolar os tópicos nela abordados:
 Da nulidade do despacho decisório: que não esclarece os motivos do
indeferimento e, assim, “amputa o direito da Impugnante à sua ampla
defesa, ensejando, por certo, a improcedência do presente Despacho”;
 Da suspensão da exigibilidade: em razão da pendência do julgamento do
“processo no qual o crédito ora pleiteado foi indevidamente apropriado”
(10830.721159/2011-11);
 Da imunidade na saída dos produtos: uma vez que “o asfalto emulsificado
e modificado comercializados (sic) pela Manifestante têm natureza de
derivado de petróleo”;
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.121 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908004/2011-94

 Da garantia legalmente assegurada ao crédito e à compensação: isso
porque “a negativa do direito de aproveitamento de crédito decorrente da
aquisição de matéria prima (MP), produto intermediário (PI) e material de
embalagem (ME), tributadas pelo IPI, para a utilização em seu processo
produtivo (industrialização), representa, em última análise, a própria
tributação da Manifestante”.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 08/06/2018 (fl. 326). E, em
04/07/2018, solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário (fls. 327 e seguintes),
firmado por patrono diferente da impugnação, cujos principais protestos e alegações seguem
arrolados:
 “a i. Fiscalização, além de exigir o IPI que seria devido nas saídas dos
produtos fabricados pela Recorrente (como se os produtos fossem
tributados pelo IPI), efetuou a reconstituição dos saldos de sua escrita
fiscal (como se os produtos fossem NT). Não fosse o suficiente, estornou
os créditos decorrentes do IPI pago pelos insumos e, consequentemente,
não homologou as compensações efetuadas pela Recorrente”;
 o lançamento foi realizado “com base em uma premissa que sequer estava
materializada à época dos fatos geradores (e não o está até a presente
data!)”, qual seja: “caso a Recorrente lograsse êxito na esfera judicial, os
produtos seriam considerados imunes e, portanto, incapazes de gerar
crédito de IPI”, e isso viola o disposto no art. 146 do CTN. Ademais,
nesse caso a fiscalização “jamais poderia exigir o IPI devido na saída dos
produtos”. E este ponto foi ignorado pelo julgamento de piso;
 não havendo decisão judicial, há que se aplicar a legislação regente, que
considera seus produtos tributados e assegura, assim, o direito aos
créditos apropriados. Enfim, “a i. Fiscalização não pode pretender comer
o bolo e continuar a tê-lo”;
 há que se aplicar à espécie o ditame do art. 100, parágrafo único, do CTN,
para excluir qualquer penalidade ou juros de mora impostos em razão de
mudança de critério jurídico adotado pela fiscalização, visto que a
contribuinte observou “os ditames infralegais”.
A recorrente conclui seu recurso requerendo que “seja declarada a absoluta
improcedência do Despacho Decisório ... e, consequentemente, seja homologada a compensação
efetuada por meio da PER/Dcomp 01569.78303.240510.1.7.01-1080” ou, alternativamente, “seja
excluída toda e qualquer penalidade sobre o débito compensado, no caso, a multa e os juros”.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.

Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.121 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908004/2011-94

Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso voluntário reportou-se, em quase a sua totalidade, ao procedimento
fiscal que redundou no despacho decisório inicialmente contestado por meio de tempestiva
manifestação de inconformidade, que foi julgada improcedente pela instância de piso. Nesse
sentido, teceu argumentos combatendo o feito inicial, para que esta instância recursal analise
novamente seus protestos, que não foram acatados por ocasião do primeiro julgamento.
Vejamos.
O desfecho do litígio em debate parece-me singelo.
Como relatado, o indeferimento do pedido de ressarcimento e a decorrente não
homologação da compensação declarada com suporte no crédito pleiteado decorreram,
meramente, do fato de a fiscalização ter efetuado o lançamento de débitos de IPI relativos aos
saldos devedores apurados no período, já descontados os créditos lançados na escrita fiscal da
contribuinte, os quais pretendeu ressarcir.
Referido lançamento inaugurou o processo administrativo no 10830.721159/2011-
11, que já teve decisão definitiva no âmbito administrativo, como informado na decisão recorrida
(fl. 309):
(...)
Ademais, há que se observar que o PAF do auto de infração já foi julgado em 1a
e 2a instância, onde a impugnação e o recurso ao lançamento foram
devidamente julgados. A decisão, consignada no Acórdão no 14-35.279, de 20
de setembro de 2011, proferido por esta 8a Turma da DRJ de Ribeirão Preto -
SP, deferiu em parte as alegações da defesa. E o Acórdão 3202-000.682, da 2a
Câmara do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -CARF, indeferiu o
recurso voluntário.
(...)
E a conclusão daquela decisão não deixa margem a dúvidas quanto ao reflexo
daquele julgamento no presente processo (fl. 321):
CONCLUSÃO
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.121 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908004/2011-94

Mantida a glosa de crédito pelo auto de infração e não comprovado o saldo
credor suficiente para a compensação pretendida, mantém-se a cobrança dos
débitos não pagos pela não-homologação da compensação.
Posto isto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e no mérito, pelo
indeferimento da manifestação de inconformidade.
Assim, forçoso concluir que efetivamente não há direito à contribuinte ressarcir
créditos (e utilizá-los para compensação), que foram devidamente aproveitados na reconstituição
da escrita fiscal efetuada pela autoridade fiscal que apurou saldos devedores objetos do
lançamento a que se referiu o processo administrativo já identificado. Com efeito, referida
reconstituição da escrita encontra-se demonstrada à fl. 311 do presente processo, no bojo da
decisão recorrida.
Enfim, o que se depreende dos argumentos trazidos em sede de recurso voluntário
é a intenção da recorrente rediscutir matéria já decidida administrativamente, o que,
evidentemente, não é mais cabível. Nesse ponto, bem tratou a decisão recorrida (fl. 316):
(...)
Essas matérias não serão analisadas novamente, sendo que esta julgadora adota
o mesmo entendimento esposado nos votos dos referido Acórdão.
Novamente, à guisa de esclarecimentos, especialmente em face da alegação da
recorrente no sentido de que “a i. Fiscalização não pode pretender comer o bolo e continuar a tê-
lo”, cabe pontuar que tal acusação não procede.
De fato, a fiscalização exigiu débitos na saída dos produtos que a contribuinte
indevidamente considerou imunes e, em contrapartida, utilizou os créditos lançados pela
contribuinte para o abatimento daqueles débitos, apurando saldos devedores exigíveis. A
alegação da recorrente seria procedente caso a fiscalização lançasse apenas os débitos nas saídas
e não reconhecesse o direito ao creditamento, o que, como dito, não ocorreu.
A meu juízo, a questão da necessidade do estorno dos créditos lançados se os
produtos da contribuinte saíssem com imunidade tributária, suscitada tanto pela autoridade que
conduziu o procedimento de fiscalização, quanto pela decisão recorrida, é irrelevante para o
deslinde do litígio, ante à singela constatação de que os créditos que a contribuinte pretendia
ressarcir foram completamente utilizados para abater os débitos apurados pela fiscalização.
Assim é que os créditos não foram estornados e sim aproveitados na
reconstituição da escrita fiscal. De forma que se equivoca a recorrente ao asseverar que a
fiscalização “reconstitui os saldos da escrita da Recorrente como se os produtos fossem NT”. Se
assim fosse, não haveria qualquer crédito a abater na reconstituição, tampouco débitos a apurar!
Enfim, exatamente tal como pleiteado pela recorrente, na ausência de decisão
judicial em contrário, seus produtos foram considerados tributados, nos termos da legislação
regente, e os créditos foram reconhecidos e utilizados na reconstituição da escrita. Ocorre que a
recorrente entende, de forma absolutamente equivocada, que assim teria direito ao ressarcimento
dos créditos! Teria direito apenas se não tivessem sido utilizados para abater os débitos apurados
nas saídas tributadas.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.121 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908004/2011-94

A referência ao estorno deu-se, tão somente, para evidenciar a incoerência no
tratamento tributário que a contribuinte aplicou ao caso. Ora, se considerou suas saídas imunes
(e, assim, não escriturou débitos), não poderia ter lançado os créditos que pretende ressarcir,
como mencionado pela fiscalização. Aliás, a própria recorrente reconheceu isso expressamente
em seu recurso (fl. 332):
... Caso a Recorrente lograsse êxito na esfera judicial, os produtos seriam
considerados imunes e, portanto, incapazes de gerar crédito de IPI.
De resto, quanto ao protesto pela aplicação do disposto no art. 100, parágrafo
único do CTN, para fins de excluir qualquer penalidade ou juros de mora impostos em razão de
mudança de critério jurídico adotado pela fiscalização, visto que a contribuinte observou “os
ditames infralegais”, observo que tal matéria não foi suscitada na manifestação de
inconformidade e, assim, resta preclusa a sua apreciação por este colegiado conforme
inteligência do disposto no art. 17 do Decreto no 70.235/72 (PAF), e até em face do óbice da
supressão de instância.
Com efeito, a jurisprudência deste E. CARF é farta nesse sentido. À guisa de
ilustração, transcreve-se ementa de recente julgado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
MATÉRIAS. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 17 DO DECRETO No
70.235/72
Matéria não impugnada em sede de primeira instância e suscitada em recurso
voluntário é preclusa, não devendo ser conhecida, nos termo do art. 17 do
Decreto no 70.235/72 –PAF.
(Acórdão no 3201-007.012 – sessão de 28/07/2020 – recurso não conhecido –
decisão unânime)
Assim, no ponto, há que se desconhecer do recurso.
Da conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo da matéria preclusa e, no mérito, a ele negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.121 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908004/2011-94

Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital